Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada: as matérias alegadas devem estar expressamente previstas em lei. Opostos por petição com a indicação da presença de um dos vícios apontados, o julgamento dos embargos de declaração pode conduzir a modificação da decisão embargada, mas não se admite a interposição desse recurso com intuito de se pleitear a revisão do julgado.
2. O vício de contradição previsto no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC versa tão somente sobre a análise interna do acórdão. Ocorre quando há desarmonia entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão.
3. O acórdão apresenta com clareza os motivos que o levaram a afastar a prematura análise que decadência do direito do autor, ao considerar que a questão demanda maior análise probatória e será mais bem compreendida após a instrução processual. Há harmonia e coerência entre as partes que integram a decisão. Por consequência, não há como reconhecer contradição entre o acordão recorrido e o entendimento pessoal da parte.
4. A rediscussão sobre a valoração das provas deve ser suscitada por meio de recurso próprio.
5. Recurso conhecido e rejeitado.